Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701678-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A APELADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E S P A C H O Ao ID 33058734 foi juntado despacho do Juízo deprecante, acerca da homologação de Acordo extrajudicial, em razão da ordem de penhora. Aguarde-se o julgamento virtual do processo, pautado para o dia 10 de março de 2022. Após, oficie-se o Juízo deprecante, com a cópia do Acórdão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator